Tribunal: TJDFT
Processo: 0000243-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DOS JURADOS ASSENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença rejeitou a tese de negativa de autoria do denunciado com base na versão apresentada informalmente pela vítima da tentativa de homicídio, confirmada em plenário pelas testemunhas policiais, além de corroborada pelos vestígios materiais e pelas demais provas orais, no sentido de que foi o réu quem lhe esfaqueou.
2. Recurso conhecido e desprovido.